Tribunal: STF
Processo: AI 664111
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO. Consoante dispõe o inciso
   III do artigo 102 da Constituição Federal, o recurso
   extraordinário é cabível contra decisão de única ou última
   instância que haja implicado o julgamento da causa, o que não
   ocorre na espécie.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo se mostra manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.